Tribunal: TJES
Processo: 5003376-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003376-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS VIEIRA CASADEI

AGRAVADO: BIANCA BONADIMAN GOMES MARIN e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Matheus Vieira Casadei contra decisão de primeira instância que, nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito cumulada com pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios, indeferiu o pleito liminar de fixação de alimentos provisórios no valor de dois salários mínimos. O agravante alega incapacidade para o trabalho em razão das lesões sofridas no acidente e, por isso, requer a concessão da tutela antecipada para alimentos provisórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se, na fase inicial do processo, há elementos suficientes para conceder a tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios ao agravante; (ii) verificar se é necessária a dilação probatória para apurar a responsabilidade civil dos agravados pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do CPC, requer prova da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, no caso, não se demonstra em razão da falta de elementos suficientes que comprovem a responsabilidade civil dos agravados pelo acidente.

A necessidade de dilação probatória para apuração da dinâmica do acidente e da culpa das partes envolvidas justifica o indeferimento do pedido de tutela antecipada de alimentos provisórios, pois o boletim de ocorrência anexado ao processo não é capaz, por si só, de comprovar a responsabilidade dos agravados.

A irreversibilidade da medida, em razão da natureza alimentar do pensionamento requerido, reforça a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante que exige a formação de contraditório e a produção de prova mais robusta antes de qualquer concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para fixação de alimentos provisórios em casos de acidente de trânsito depende da demonstração da responsabilidade civil da parte requerida, o que exige dilação probatória.

A irreversibilidade da medida em sede liminar, em razão de sua natureza alimentar, justifica o indeferimento do pedido quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AI nº 0165894-54.2024.8.13.0000, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 25.07.2024.

TJSP, AI nº 2146114-34.2024.8.26.0000, Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros, j. 29.05.2024.

TJPR, AI nº 0055543-98.2022.8.16.0000, Rel. Des. Alexandre Kozechen, j. 15.05.2023.

TJDF, AI nº 0708.44.0.792017-8070000, Relª Desª Leila Arlanch, j. 06.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MATHEUS VIEIRA CASADEI
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal com o reexame da decisão proferida na origem (id 38617354 de primeira instância), que, nos autos da
ação de indenização por acidente de trânsito c/c tutela de urgência de alimentos provisórios
proposta em face de
BIANCA BONADIMAN GOMES MARIN
e
FELIPE COUZI TEIXEIRA PINTO
, indeferiu o pleito liminar que visava a fixação de alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários mínimos.

Em suas razões recursais (ID
7692222
), o agravante alega, em resumo, que
faz jus aos alimentos provisórios em decorrência do acidente em questão, que lhe causou lesão incapacitante ao exercício de atividade laborativa
.

Decisão inserida no ID 7727874, indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 9652943)
.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Narra o autor agravante, na petição inicial, que, em 08/05/2023, foi vítima de acidente de trânsito. Afirma que estava na Rodovia ES/484, na zona rural de Bom Jesus do Norte/ES, na garupa da moto do condutor Sávio Novaes de Moraes, quando, na curva do lugar conhecido como “Volta Fria”, o carro conduzido pela recorrida Bianca Bonadiman Gomes Marin, de forma imprudente e em alta velocidade, invadiu a contramão e acertou lateralmente a moto, arremessando violentamente o condutor e o garupa para o acostamento.

Enfatiza que, em decorrência do acidente sofrido, teve esmagamento do membro inferior esquerdo, o que ocasionou amputação de sua perna, além de perda significativa da audição, estando atualmente incapaz de realizar qualquer atividade laboral. Registra que era responsável por exercer atividades laborativas para complementar a renda familiar, por meio de trabalhos na roça, como ajudante de pedreiro, trabalhos avulsos, mas que eram essenciais para os ganhos familiares.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência para a fixação de alimentos provisórios mensais, na importância de 02 (dois) salários mínimos (id 37803801 de primeiro grau de jurisdição).

Nesse cenário, o juízo “a quo” proferiu a decisão ora impugnada, indeferindo a liminar pretendida quanto aos alimentos. Assentou o Julgador Singular a necessidade de aguardar a dilação probatória, para averiguar a responsabilidade civil (culpa) pelo sinistro (id 38617354 de primeira instância).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal.

Não obstante serem incontestes as lesões suportadas pelo agravante em decorrência do acidente de trânsito narrado na peça de ingresso, entendo que a imposição de obrigação alimentar em face dos réus agravados exige averiguação mais minuciosa a respeito da culpa pelo sinistro, razão pela qual, neste momento processual, entendo por acertada a decisão que indeferiu a medida liminar sem a prévia oitiva da parte contrária, no estágio prematuro em que a demanda de referência se encontra.

Destaco, nesse diapasão, que o boletim de ocorrência anexado ao processo não é capaz de demonstrar, “per si”
,
a dinâmica do acidente; não havendo ainda prova da atividade laborativa antes realizada pelo agravante ou dos rendimentos que através dela auferia.

Assim, entendo por prudente, considerando tratar-se de alegação genérica, manter a decisão agravada em sua integralidade, permitindo o exercício do contraditório naqueles autos.
Outro não é o entendimento encampado pela jurisprudência pátria, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. (...)
Para a concessão da tutela provisória antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente, na fase inicial da lide, prova apta ao convencimento do Julgador acerca da reponsabilidade civil da parte em decorrência de acidente de trânsito, deve-se indeferir o pedido de tutela de urgência
. (TJMG; AI 0165894-54.2024.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 25/07/2024; DJEMG 26/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Decisão que indefere antecipação de tutela consistente no adiantamento de pensionamento mensal vitalício. Inconformismo do autor. Desacolhimento. Fatos controvertidos que demandam dilação probatória, sob o crivo do contraditório. Documentos juntados com a inicial que demonstram versões contraditórias. Impossibilidade de aferir de plano a conduta culposa do motorista da parte adversa. Manutenção da decisão combatida
. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AI 2146114-34.2024.8.26.0000; Ac. 17954634; Garça; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 29/05/2024; DJESP 21/06/2024; Pág. 1658)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C. C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO.
Necessidade de dilação probatória. Ausência de elementos que, neste momento processual, demonstrem a responsabilidade da ré pelo sinistro, e, que a agravante recebia o valor em razão do seu trabalho como diarista. Não demonstração da atividade exercida pela autora e rendimentos anteriores ao acidente. Caráter irrepetível dos alimentos. Ausência dos requisitos do art. 300, caput, do CPC.
Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido (TJPR; Aggravo de Instrumento n.º 0055543-98.2022.8.16.0000; Relator: Des. Alexandre Kozechen; Décima Câmara Cível; J 15/05/2023; DJPR 15/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PARA IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, NO MOMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO CONSTANTE NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Para se obter a tutela provisória de urgência, deve a parte autora apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
No caso, não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem a prévia oitiva da parte contrária, para justificar a fixação provisória de alimentos em favor dos autores, sendo prematura a emissão de juízo acerca da culpabilidade, bem como a impossibilidade de assegurar a necessidade de pensionamento imediato antes da sentença de mérito, sem aguardar o contraditório e instrução probatória. Haverá irreversibilidade da medida, se decretada, considerando sua natureza e o momento processual, na hipótese de improcedência oportuna.
Por isso, ausentes os requisitos cumulativos exigidos no art. 300 do CPC, correto o indeferimento, com observação de possível reavaliação na marcha processual, depois de formado o contraditório e realizada instrução do processo, caso necessária e à luz de novos elementos (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2086736-84.2023.8.26.0000; Ac. 16710189; Relator: Des. Adilson de Araujo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; J 02/05/2023; DJESP 08/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS, PENSÃO VITALICIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso cuja a análise da instância revisora cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada. Vale dizer, nos estreitos limites da espécie recursal, não é possível o exame de temas não abordados na decisão recorrida, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de suprimir-se a atuação jurisdicional do julgador de 1ª instância, corrompendo seu livre convencimento.
2. Não demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente, deve se aguardar a instrução do feito, ocasião em que serão produzidas provas mais consistentes e esclarecedoras sobre a responsabilidade e participação das partes no acidente noticiado nos autos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5592442-27.2022.8.09.0006; Relator: Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Sétima Câmara Cível; J 03/04/2023; DJEGO 10/04/2023).

Como ressaltado nos julgados acima transcritos, há de se considerar também a irreversibilidade da medida, diante da natureza alimentar do pensionamento requerido, circunstância que robustece a juridicidade da decisão de indeferimento da tutela provisória na espécie
. Confira-se, no mesmo caminhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE PENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE ÔNIBUS. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA, NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Evidenciado que as questões fáticas deduzidas pela autora estão a reclamar dilação probatória, mostra-se inviável o deferimento de medida antecipatória de tutela. 3. Havendo circunstâncias que podem, em tese, afastar a responsabilidade do condutor do veículo pelo acidente pelo qual se busca a reparação civil, não se mostra pertinente a tutela de urgência que imponha a ré o pagamento de pensão mensal às vítimas.
4. Considerando a natureza alimentar do pensionamento almejado em sede liminar, a irrepetibilidade do pagamento indica a possibilidade de irreversibilidade da medida ou de dano reverso, em caso de improcedência dos pedidos exordiais,
5. Ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da medida de urgência, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (TJDF; n.º 0708.44.0.792017-8070000; Ac. 104.4833; Relatora: Desª Leila Arlanch; Sétima Turma Cível; J 06/09/2017; DJDFTE 02/10/2017).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MATHEUS VIEIRA CASADEI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão
que indeferiu o pedido de pensionamento mensal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/08/2024 às 17:53:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52812628082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.